Tribunal: STF
Processo: Rcl 73611
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.998-DF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Ezequiel Martins Farias, em 7.11.2024, contra decisão do juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS que, na Ação Declaratória de Ato Administrativo n. 5040175-59.2018.8.21.0001, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.998/DF.



O caso



    2. Ezequiel Martins Farias relata ser “autor da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 5040175-59.2018.8.21.0001, que tramitou perante o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre-RS” ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS (fl. 4, e-doc. 1).



    Explica que “ajuizou, tempestivamente, a competente ação anulatória de ato administrativo, visto que fora autuado pela reclamada sem observância do devido processo legal, uma vez teve por base Resolução do CONTRAN, que aplicou sanção sem autoridade para tanto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta haver descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.998.



    Argumenta que “o AIT nº 121100/D002677954, que deu ensejo ao PCDD nº 2016/1784378-4, conduzir veículo com a CNH suspensa e/ou cassada, dever anulado e, por consequência, também deve ser anulado o referido PCDD” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar. 



    Pede “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação a ADI 2.998 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com o consequente reforma da decisão de primeiro grau, que confirmou o BLOQUEIO da CNH do reclamante, por ato administrativo, efetuado pela autarquia DETRAN-RS no dia 12/04/2016 às 15:00 horas, conforme constou no AIT nº 121100/D002677954, com base o artigo 162, II do CTB, ou seja, conduzir veículo com a CNH suspensa/cassada anulando-se o processo de cassação do direito de dirigir nº 2016/1784378-4 cassando a CNH do reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O reclamante não juntou aos autos cópia da decisão reclamada ou de qualquer documento referente à Ação Declaratória de Ato Administrativo n. 5040175-59.2018.8.21.0001. Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para que a reclamante emende a petição inicial por se comprovar, de imediato, a inviabilidade jurídico-processual da presente reclamação



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar a Ação Declaratória de Ato Administrativo n. 5040175-59.2018.8.21.0001, o juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.998/DF.



     



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que a Ação Declaratória de Ato Administrativo n. 5040175-59.2018.8.21.0001 transitou em julgado em 27.6.2023.



    Reconhecida a ocorrência de trânsito em julgado por decisão judicial é incabível a reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) , prejudicada a medida liminar requerida . 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora